Tribunal: TJDFT
Processo: 0016834-26.2016.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL, contra a sentença homologou partilha de bens deixados por EDSON DE SOUSA OLIVEIRA em favor da apelada. Intimado acerca da ausência de interesse recursal, o apelante requereu a desistência (ID. 23983507). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília-DF, 20 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905